Tribunal: STF
Processo: ARE 1527129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (ARTIGO 93, IX, CRFB/1988). INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). INOCORRÊNCIA. ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVAS. CONCEITOS JURÍDICOS DETERMINADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 55, CPC/2015, COM PREJUÍZO À PARTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATOS IMPUTADOS. ESPECIFICIDADE E DETALHAMENTO NA EXORDIAL. LIBERAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULOS E PEDIDOS DE DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE ÔNIBUS A EMPRESAS TRANSPORTADORAS. EXAMES DAS PROVAS DOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11, I, LEI Nº 8.429/1992). IMPROBIDADE CONSTATADA. SANÇÕES DO ARTIGO 12, III, LEI Nº 8.429/1992, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o Segundo Réu (Erly Simões da Silva) se insurgido contra a sua condenação, nem contra as sanções que lhe foram aplicadas, impõe-se a manutenção da sentença, em todos os seus termos, nessa parte, e analisando se o mérito recursal apenas na parte que diz respeito ao Primeiro Réu, ora Apelante (Marcelo Lessa da Silva). 2. Nulidade da sentença, por alegada ‘falta de fundamentação’, que não se constata in casu, porquanto a mera circunstância de ter o r. Julgador de piso adotado entendimento divergente daquele esposado pela parte, com lastro nas provas produzidas nos autos e que analisou segundo o seu livre convencimento – conforme autoriza a Lei Processual Civil –, não caracteriza falta de fundamentação, tendo o decisum impugnado atendido ao que dispõe o Artigo 93, IX, CRFB/1988, posto que o Juízo a quo expôs a razão de seu convencimento, ainda que com ela não concorde o Apelante, sendo cediço que o Magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações da parte, quando tenha encontrado motivo suficientemente para fundamentar sua decisão. Precedente desta 8ª Turma Especializada do TRF-2ª Região. 3. Alegada omissão quanto à análise do elemento subjetivo (dolo) que não se constata na sentença atacada, tendo o r. Julgador de piso efetuado tal análise, ainda que de forma concisa – o que não invalida, por si, as conclusões deduzidas na referida sentença. 4. Não se constatam as omissões alegadas quanto à análise das provas produzidas nos autos, sendo certo que ao julgador aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, em síntese, tem liberdade para sopesar as provas trazidas pelas partes, respeitadas a ampla defesa e o contraditório, valorando-as de acordo com esse convencimento, e desde que fundamente esse entendimento. 5. A circunstância de entender o Apelante que eventual prova testemunhal lhe seria mais favorável, não tem o condão de obrigar o Juiz a acolhê-la como tal, se este último entende, após sopesar todas as provas produzidas que outra modalidade probatória (seja documental, pericial, testemunhal ou mesmo, como no caso, decorrente de interceptação telefônica) seja mais relevante para a formação do seu convencimento, razão pela qual não foi negado ao Apelante o ‘direito de saber por qual motivo que o magistrado entendeu pela rejeição de seus argumentos e da totalidade de suas provas produzidas para fins de demonstração da inexistência de ato ímprobo’. 6. Moralidade e probidade, na seara administrativa, são conceitos bem delineados, tanto em sede doutrinária quanto em sede jurisprudencial, inexistindo quaisquer dúvidas sobre o seu significado ou sobre os seus critérios de aferição, ao contrário do que parece crer o ora apelante, sendo que ‘A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer’. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem’ (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo, 2001. p. 653). 7. Não foi comprovada a alegação, de cunho genérico, de que, ‘diante das adversidades vivenciadas pela PRF e por toda a Administração Pública, como por exemplo, a falta de papel, os policiais rodoviários eram instruídos a liberarem os carros quando não verificada qualquer perigo ao trafego e à segurança, de modo que não havia a necessidade de maiores formalidades, sendo certo que o agente público goza de fé pública, tendo seu ato presunção de legitimidade’, sendo que as imputações feitas às condutas de liberação de veículos, nos presentes autos, dizem respeito a fatos concretos, e insuficiente a confirmar a tese sustentada pelo Apelante a prova testemunhal produzida nos autos, em face das demais provas neles existentes. 8. Inexiste a alegada nulidade por suposta violação ao disposto no Artigo 55, CPC/2015, já que resultou esclarecido que as ações apontadas no apelo (Processos nº 0181632-39.2014.4.02.5120 – o presente feito – e 0158130- 71.2014.4.02.5120, em que o ora Apelante objetiva desconstituir o PAD que ensejou a sua demissão do cargo de policial rodoviário federal) foram efetivamente julgadas conjuntamente na mesma data (04.09.2019), sendo certo que a diferença das datas se deu em razão da migração dos processos para o sistema E-PROC, e inexistindo qualquer prejuízo à parte, ainda que as sentenças prolatadas nesses dois feitos tenham-lhe, eventualmente, sido desfavoráveis. 9. Petição inicial da presente Ação Civil Pública por improbidade administrativa traz imputações específicas e detalhadas de todos os atos tidos como ímprobos atribuídos ao Apelante, quais sejam: (i) liberação irregular de veículos (seja pelo próprio Apelante, seja utilizando-se de assessor político, sem vínculo com a Polícia Rodoviária Federal) como longa manus; e (ii) pedidos indevidos de disponibilização de ônibus a empresas de transporte, sendo que, conforme alegado pela União Federal (Autora, ora Apelada), ambos os Réus ‘se valeram do status de servidor público e das prerrogativas inerentes à função pública para liberar veículos sem observar as formalidades legais. Por outro lado, especificamente em relação ao primeiro acusado, Marcelo Lessa [Apelante], este procurou se valer de sua condição de Policial Rodoviário Federal para angariar favores relativos à cessão de ônibus para comunidades, com o escopo de auferir benefícios relativos às pretensões políticas’. 10. Provas dos autos que evidenciam que os fatos imputados e a coordenação das condutas do Apelante e do Segundo Réu não foram presumidos mas, ao invés, devidamente comprovados pelos próprios Réus do presente feito, nas interceptações telefônicas, não sendo desconstituídas pela prova testemunhal produzida, segundo a qual, em síntese, tais condutas seriam ‘normais’ e até mesmo autorizadas (em razão da escassez de pessoal e de recursos). 11. Inexiste a alegada ‘fragilidade das provas obtidas’, já que que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 08.657.000.715/2011, objeto da Ação de Conhecimento nº 0158130-71.2014.4.02.5120 (julgada em conjunto com a presente Ação Civil Pública), acarretou a demissão do Apelante do serviço público. 12. Liberação irregular de veículos que restou comprovada nos autos, sendo que o fato de ter sido, em algumas ocasiões, intermediada por ‘terceiro’ (assessor do Apelante), não elide a responsabilidade da parte, posto que não apenas se mencionava o nome do Apelante como meio de efetuar as tratativas para a liberação dos veículos, como, em pelo menos uma das ocasiões, o referido assessor fez uso do próprio telefone celular do Apelante, que não pode negar conhecimento dessas ações. Comprovado, ademais, que o referido assessor recebeu, em nome o no aparelho celular do Apelante, ligação de funcionária de uma das transportadoras (Srª. Iris), interessada em liberar documentos retidos pela PRF, na qual esta última menciona especificamente um jantar com o Apelante, no qual teria havido combinação com este último, e pedindo que o favor fosse prestado ‘como feito das outras vezes’, não sendo crível, que o Apelante, desconhecesse os atos praticados por seu assessor – que declarou, em depoimento, ‘não se lembrar’ dos fatos imputados. 13. Análise dos autos, bem como da Instrução Normativa nº 02/2008 (editada em consonância nos parágrafos 2º e 5º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro) – invocada pelo Apelante e que regulamenta a possibilidade excepcional de liberação lícita de veículos apreendidos, quando (i) sanada a irregularidade durante a fiscalização; (ii) para trafegar até o local de sua regularização, desde que ofereça condições de segurança ou, (iii) quando não se verificar segurança adequada, se for embarcado em outro veículo de forma regular –, e sendo que nenhum dos veículos liberados, mencionados na exordial, se insere em qualquer desta hipóteses, ‘estando claro que o procedimento era totalmente irregular e, se não ocorria em troca de vantagem indevida, no mínimo, era realizado com intenção de apoio dos beneficiários às pretensões políticas do Apelante’. 14. Pedidos de disponibilização de ônibus, realizados pelo Apelante junto a várias empresas de transportes, constatados mediante interceptações telefônicas autorizadas judicialmente no âmbito de ação penal, que evidenciam que a parte ‘possuía forte atuação política e era acessado por pastores e lideranças para obter transporte para diversos tipos de eventos. Assim atuava junto a empresas para fornecer ônibus para igrejas e eventos sociais captando assim apoio político. Em troca [...] prestava favores a essas empresas’ e sendo que ‘os empresários liberavam os coletivos solicitados por Marcelo Lessa e eram, em contrapartida, beneficiados com favores seus quando surgia qualquer problema com a Polícia Rodoviária Federal’. 15. Condutas imputadas ao Apelante que foram praticadas com dolo – senão de obter vantagem financeira, certamente de obter vantagens políticas, em verdadeiro ‘toma-lá-dá-cá’, que possibilitou ao Apelante obter empréstimos gratuitos de ônibus, com suposta finalidade social (que o tornava conhecido aos olhos de potencial eleitorado), agindo, por sua vez, para liberar indevidamente veículos particulares e dessas mesmas empresas de transporte. 16. Nessa perspectiva, o que se constata – conforme bem delineado na sentença ora atacada – é a violação aos princípios da Administração Pública, configurada na atuação desleal em relação à instituição pública a que pertencia (Polícia Rodoviária Federal), em proveito próprio e de alguns grupos favorecidos (empresas de transporte), como já se viu, e tipificada no inciso I, do Artigo 11, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), impondo-se aplicar, no que cabíveis, as sanções previstas no Artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992. 17. É perfeitamente válida a condenação do ora Apelante às sanções de pagamento de multa civil no valor de 05 (cinco) vezes o da sua última remuneração como policial rodoviário federal; suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, constante da sentença ora atacada, e que deve ser mantida – já que contra elas não houve sequer impugnação específica por parte do Apelante, em sua peça recursal. 18. Transcrições de conversas telefônicas interceptadas que foram determinadas judicialmente nos autos de processo penal (nº 0814846-05.2009.4.02.5101), em que se observou o devido processo legal e sobre o qual não se tem notícia de qualquer nulidade, havendo notícia da absolvição do ora Apelante, por ‘não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal’ (Artigo 386, inciso V, CPP), conforme afirmado pelo próprio Apelante em sua peça recursal. 19. A mera falta de provas aptas a ensejar a condenação na esfera penal não vincula a esfera administrativa, diante da independência destas instâncias, assim como em relação à esfera cível. Precedente da 8ª Turma Especializada do TRF-2ª Região. 20. Apelação do Primeiro Réu desprovida, com manutenção da sentença atacada em todos os seus termos, na forma da fundamentação”. (eDOC 573 – ID: 07ef35d6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XII, XXXV e LVII; 37; 93, IX; e 109 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se falta de justa causa para deflagração da ação de improbidade administrativa; ausência de prova da vinculação entre as irregularidades e a conduta do recorrente; inexistência de tipificação para a conduta supostamente ímproba praticada pelo recorrente; ausência de comprovação, pela apelada, de dolo nas condutas imputadas ao recorrente e a irregularidade das interceptações telefônicas.



    Argumenta-se que, “ao considerar como ato ímprobo e ilegal a conduta de liberar veículos que não representem risco à segurança dos condutores e passageiros, que é, a priori, conduta corriqueira do agente público e prevista em lei, o acórdão emprega sanções que não estão inteiramente ligadas aos supostos atos ímprobos e viola a segurança jurídica, na interpretação do artigo 11 da Lei nº 8.249 de 1992” (eDOC 661 – ID: bf435ddf, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que a União ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente, por meio da qual busca sua condenação pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992. (eDOC 4 - ID: 704ca9c8)



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada procedente no particular para condenar o agravante como incurso na conduta então positivada no art. 11, I, da Lei 8.429/1992. (eDOC 494 – ID: 301c6f4c)



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença em sua integralidade. (eDOC 573 - ID: 07ef35d6) 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado em sede doutrinária que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo’. Agora, a ação reprovada consiste em ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado’.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, há de se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado. Além disso, a conduta deve ser lesiva ao bem jurídico tutelado. Tal lesão, contudo, dispensa a comprovação de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199) (rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa a eventual retroatividade da Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e a processos de execução das penas e seus incidentes; (3) a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se importante diretriz fixada no julgamento, da qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou restar devidamente comprovada a prática da conduta descrita no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, consistente na prática de diversas extorsões pelos acusados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A presente Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada, em 10.12.2014, pela UNIÃO FEDERAL (nas pessoas da il. Procuradora-Seccional da União em Petrópolis – Flávia Martins Affonso – e do r. Advogado da União, Eduardo Tanure Corrêa), em face de MARCELO LESSA DA SILVA (Primeiro Réu, ora Apelante) e de ERLY SIMÕES DA SILVA (Segundo Réu), postulando a condenação de ambos os Réus, ‘pela prática de atos de improbidade administrativa, aplicando-se-lhes as sanções previstas nos incisos III do artigo 12 da Lei 8.429/92’ (Evento 01, Doc.01, fl. 25). 



    Na petição inicial, sustenta a União Federal, em síntese, que, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 08.657.000.715/2011, ensejado pela ‘Operação Orion’ da Polícia Federal, ‘da qual se originou a ação penal tombada sob o nº 0814846- 05.2009.4.02.5101, permanecendo ainda sob apuração na 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro’ (Evento 01, Doc.01, fl. 02), em cujo âmbito resultou comprovada a prática de atos de improbidade pelo ora Apelante e pelo Segundo Réu, sendo suas respectivas condutas individualizadas da seguinte forma, in verbis (...)  



    Com efeito: os fatos imputados e a coordenação das condutas do Apelante e do Segundo Réu não foram presumidos mas, ao invés, devidamente comprovados pelos próprios Réus do presente feito, nas interceptações telefônicas. 



    E, ainda que várias das testemunhas ouvidas nos autos tenham afirmado que tais condutas seriam ‘normais’ e até mesmo autorizadas (em razão da escassez de pessoal e de recursos), não tiveram como afirmar que os fatos (liberação de veículos e pedidos de disponibilização de ônibus às empresas transportadoras) não ocorreram.



    Mais ainda: as condutas imputadas ao ora Apelante foram devidamente individualizadas na exordial – conforme já se fundamentou anteriormente. Por essa razão, são de todo descabidos os argumentos do Apelante no sentido de que ‘no caso, não há qualquer fumaça da prática do ato improbo pelo ora apelante, haja vista que nem mesmo a União Federal foi capaz de individualizar e demonstrar a suposta conduta, tampouco qualquer elemento probatório que possa minimamente demonstrar a conduta’ (em negrito no original). 



    Tampouco se podem acatar os argumentos recursais, também deduzidos pelo Apelante, de que ‘a Comissão Processante designada especificamente para a instrução do processo administrativo disciplinar, após mais de um ano de trabalho, em exaustiva análise das situações aferidas no âmbito do processo administrativo, em cotejo com as provas colhidas por ela própria naquela sede, inclusive após a oitiva de dezenas de testemunhas, ao elaborar o relatório final rechaçou a ideia de que o apelante tivesse praticado os fatos imputados à ele, reconhecendo quase a totalidade das acusações como sendo infundadas, passando à análise de apenas 03 (três) circunstâncias. Assim, entendeu-se não restarem verificadas uma série de irregularidades, ante a fragilidade das provas obtidas’. 



    Isto porque, e ao contrário do que reiteradamente sustenta a parte, não há a alegada ‘fragilidade das provas obtidas’. Tanto é assim, que o Processo Administrativo Disciplinar retromencionado foi encerrado com a demissão do Apelante do serviço público, conforme evidenciado na Ação de Conhecimento nº 0158130- 71.2014.4.02.5120, cujo mérito recursal está sendo também analisado por este Relator, e com a mesma data de julgamento da presente Ação Civil Pública. 



    A respeito dos atos especificamente imputados ao Apelante, sustenta este último – no que diz respeito às liberações dos veículos mencionados na exordial